Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESCISÃO UNILATERAL POR CONTA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Interposta a apelação no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade.

2. A escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária firmada entre a adquirente do imóvel e a Terracap restou devidamente registrada na matrícula do imóvel.

3. Considerando que a escritura de compra e venda com pacto de alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei 9.514/97, inexiste fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato por pedido unilateral da devedora que alega dificuldades financeiras, mormente porque, antes mesmo do ajuizamento da ação, a Terracap havia consolidado a propriedade fiduciária com base nas regras da referida lei, ante o inadimplemento contratual.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o, do Código de Processo Civil

6. Deu-se provimento ao apelo.